Tribunal: CARF
Processo: 10880.736167/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736167/2017-54
RESOLUÇÃO
1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 101-
000.451, proferido em 27 de Agosto de 2020 pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
2
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, código de receita 0473, através de PER/DCOMPs, referente aos anos
calendários de 2011 a 2016.
A DRF de Marília- SP emitiu Despacho Decisório n.o 2017/358 no dia
27/novembro/2017, cujo teor segue em síntese (e-fls. 1062/1071):
“(...)
De posse das informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, do
SPED e das prestadas sob intimação, à luz da legislação, observamos que a
interessada tributou corretamente os pagamentos de serviços prestados por
pessoa física ou jurídica do exterior.
Da simples constatação decorre que em sendo tributados no Brasil, tais
rendimentos não o foram na França ou em outro país convencionado à época do
fato gerador. Extraímos a ilação de que o fornecedor/prestador do serviço/pessoa
física/empresa alienígena informou ao seu país de origem que tais rendimentos já
haviam sido tributados no Brasil e que, portanto, não o seriam em seu respectivo
país.
Não se nega o Parecer PGFN/CAT no 2.363, de 2013, porém a interessada não
apresentou documentos que se enquadrem nesse Parecer. Neste caso, somente
seria possível o direito a crédito da interessada Nestlé se comprovado que o
beneficiário estrangeiro tributou no seu país.
A interessada não comprovou seu direito creditício. Após as intimações, não
foram apresentados documentos que comprovem que o imposto retido seja
indevido. A interessada não demonstrou que o prestador realmente tributou no
país de origem A caracterização e comprovação de uma operação comercial com
retenção de imposto e posteriormente rotulada como indevida é ônus da
interessada. Na resposta limitou-se a declarar retenção indevida, todavia não
apresentou elementos que comprovem que tais serviços foram tributados no
outro país, havendo necessidade de comprovar requisitos citados acima.
Não se discute a Convenção ou Convenções, mas se houve tributação no Brasil, a
Nestlé francesa ou de outro país não tributária nesse outro país. Não há
comprovação
de
que
ambas
Nestlé/terceiros
tributaram
esses
rendimentos/receita/lucro para então rever sua tributação no Brasil. Há prova de
que houve tributação no Brasil. Não há prova de que houve também tributação
no outro país convencionado para que seja elidida no Brasil.
Salientamos ainda que não foi desenvolvido um trabalho de auditoria fiscal no
sentido estrito, ou seja, de apuração da veracidade das retenções efetuadas, dos
lançamentos contábeis realizados na mesma conta para diversos códigos de
retenção: um procedimento desta envergadura refoge ao escopo das atribuições
desta Seção de Orientação e Análise Tributária - Saort.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
3
Finalmente, resta lembrar que os procedimentos decorrentes deste e-processo e
suas atividades correlatas deverão ser realizadas pela DRF MRA SP, em
consonância com a Portaria SRRF no 62, de 07 de junho de 2017.
Posto arrazoado acima, CONCLUÍMOS não ser passível de confirmação o crédito
das DCOMPs retrocitadas correspondentes a pagamento indevido ou a maior das
retenções código 0473, conforme tabela supra, por falta de comprovação
documental do direito ao crédito”.
Decisão
(...)
- NÃO RECONHECER o direito creditório da interessada nas DCOMPs listadas na
“Tabela 01 - Créditos compensados” por falta de comprovação documental do
direito ao crédito, de acordo com arrazoado acima; - NÃO HOMOLOGAR a
compensação dos débitos listados na “Tabela 02 - Débitos compensados” com
supedâneo nos artigos 1o e 119 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, e
do artigo 74 da Lei 9.430, de 1.996; e - DETERMINAR a execução dos seguintes
procedimentos:
1) Atualizar os sistemas da RFB (Sief e SIEF/Processos e SCC e outros), fazendo
refletir a decisão exarada no presente despacho decisório, observando o prazo
previsto no § 2o do artigo 73 da IN RFB no 1.717, de 2017, de 31 de outubro de
2019, todavia seguir o prazo determinado pela Portaria SRRF no 8, de 12 de
janeiro de 2017;
2) Cientificar o(a) interessado(a) deste despacho decisório, preferencialmente via
e-CAC, e intimá-lo(a) a efetuar o pagamento dos débitos não-compensados, nos
termos do artigo 73 da IN RFB no 1.717, de 2017, facultando-lhe, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, apresentar manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição; e
3) Praticar demais atos de alçada que se fizerem necessários.
(...)”

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que na realização de suas atividades de industrialização e
de comercialização de produtos alimentícios e bebidas em geral, no período de 2011 a 2016, a
empresa contratou serviços técnicos prestados por sociedades residentes na França, no Japão, na
Áustria e na Suécia.
Informou que na remessa dos valores devidos às sociedades prestadoras de
serviços localizadas no exterior nesse período, a empresa realizou a retenção do Imposto sobre a
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
4
Renda Retido na Fonte (“IRRF”), à alíquota de 15% (quinze por cento), e o recolhimento dos
débitos correspondente, em um valor total de R$ 1.659.913,63.
Pontuou que em virtude da regra de não incidência do IRRF sobre os rendimentos
decorrentes da prestação de serviços no exterior, assegurada (i) pelos Tratados Para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal firmados entre o Brasil e os países mencionados acima
(França, Japão, Áustria e Suécia), que atribuem competência exclusiva do Estado da residência dos
beneficiários dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços, (ii) pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), (iii) pelo Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
no 2.363, de 19.12.2013 (“Parecer 2.363/13”) e (iv) pelo Ato Declaratório Interpretativo COSIT no
5, de 16.06.2014 (“ADI 5/14”), que revogou o Ato Declaratório Normativo do Coordenador-Geral
do Sistema de Tributação (“COSIT”) no 1, de 5.1.2000 (“ADN 1/00”), a Requerente apresentou
Declarações de Compensação (“DCOMP’s”) visando à recuperação dos valores de IRRF que foram
recolhido em decorrência das remessas efetuadas para tais países no período de 2011 a 2016.
Ressaltou que os dois únicos fundamentos utilizados pelo despacho decisório para
considerar ilegítimos os créditos de IRRF foram os seguintes: (i) a Requerente não teria
esclarecido, no decorrer do procedimento de fiscalização, a que título teriam sido realizados os
pagamentos às sociedades residentes no exterior; (ii) a Requerente não teria comprovado que os
rendimentos dos serviços prestados no exterior teriam sido tributados pelos Estados da residência
dos beneficiários de tais rendimentos (quais sejam, França, Japão, Áustria e Suécia).
Aduziu que esclareceu na fiscalização e apresentou faturas comprobatórias de que
os pagamentos foram realizados à título de contraprestação por serviços técnicos prestados por
sociedades residentes no exterior; e (ii) não há qualquer regra prevista na legislação vigente que
condicione a não incidência do IRRF no Brasil à comprovação de que os rendimentos decorrentes
dos serviços prestados foram tributados pelos Estados de residência dos beneficiários dos
rendimentos (no caso, França, Japão, Áustria e Suécia).
Pleiteou que a manifestação de inconformidade seja conhecida, que seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, e, que seja provida para determinar a homologação integral das
96 DCOMP’s transmitidas pela empresa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-000.451/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 1131/1142).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 1144/1173):
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
5
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, SÃO
PAULO
Processo Administrativo no 10880.736167/2017-54
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do Processo Administrativo em
referência, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto 70.235, de
6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”), e no artigo 73 do Decreto no 7.574, de 29.9.2011
(“Decreto 7.574/11”) interpor RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), na forma das anexas razões, contra o
v. acórdão de fls. 1131/1142 (“v. acórdão recorrido”) da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 01 (“DF/DRJ01”) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
A Recorrente requer a juntada das anexas razões aos autos e a posterior remessa
do Processo Administrativo ao Egrégio CARF para que este Recurso Voluntário
seja regularmente processado e julgado.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
(...)

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.
Recorrida: DRJ/01
Origem: Processo Administrativo no 10880.736167/2017-54
RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
1. A Recorrente foi intimada do v. acórdão recorrido na via eletrônica em
1.9.2020, terça-feira. Assim, o prazo de 30 dias para apresentação deste Recurso
Voluntário teve início em 2.9.2020, quarta-feira, e se encerra em 1o.10.2020,
quinta-feira. Logo, este Recurso Voluntário é tempestivo.
OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2. Este Recurso Voluntário busca a reforma do v. acórdão recorrido que não
homologou as compensações de créditos de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (“IRRF”), decorrentes de recolhimentos indevidos sobre remessas de
valores devidos a sociedades prestadoras de serviços localizadas no exterior, com
débitos de Contribuição Social Retida na Fonte (“CSRF”), de Contribuição para o
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
6
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e de Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (“CIDE”).
FATOS ANTECEDENTES
3. Na realização de suas atividades de industrialização e de comercialização de
produtos alimentícios e de bebidas em geral, no período de 2011 a 2016, a
Recorrente contratou serviços técnicos prestados por sociedades residentes na
França, no Japão, na Áustria e na Suécia.
4. Por oportunidade da remessa dos valores devidos às sociedades prestadoras de
serviços localizadas no exterior nesse período, a Recorrente realizou a retenção
do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento) e o recolhimento dos débitos
correspondentes, em um valor total de R$ 1.659.913,63.
5. Apesar disso, tendo em vista a regra de não incidência do IRRF sobre os
rendimentos decorrentes da prestação de serviços no exterior, assegurada (i)
pelos Tratados Para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal1 firmados
entre o Brasil e os países mencionados acima (França, Japão, Áustria e Suécia),
que atribuem competência exclusiva do Estado da residência dos beneficiários
dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços, (ii) pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), (iii) pelo Parecer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no 2.363, de 19.12.2013 (“Parecer 2.363/13”) e (iv) pelo Ato
Declaratório Interpretativo COSIT no 5, de 16.06.2014 (“ADI 5/14”), que revogou o
Ato Declaratório Normativo do Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
(“COSIT”) no 1, de 5.1.2000 (“ADN 1/00”), a Recorrente apresentou Declarações
de Compensação (“DCOMP’s”) para buscar a recuperação dos valores de IRRF que
foram recolhidos indevidamente em decorrência das remessas efetuadas para tais
países no período de 2011 a 2016 (em especial, para quitar débitos de CSRF, de
COFINS e de CIDE).
6. Ocorre que, apesar de a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”) e a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) reconhecerem a não incidência
do IRRF sobre os rendimentos decorrentes dos serviços prestados no exterior por
residentes nos mencionados países, com fundamento no artigo dos Tratados
correlatos que trata do “lucro das empresas”, o despacho decisório entendeu que
os créditos de IRRF não seria legítimos e, assim, deixou de homologar as DCOMP’s
apresentadas pela Recorrente.
7. Os dois únicos fundamentos utilizados pelo despacho decisório para considerar
ilegítimos os créditos de IRRF foram os seguintes: (i) a Recorrente não teria
esclarecido, no decorrer do procedimento de fiscalização, a que título teria sido
realizados os pagamentos às sociedades residentes no exterior; (ii) a Recorrente
não teria comprovado que os rendimentos dos serviços prestados no exterior
teriam sido tributados pelos Estados da residência dos beneficiários de tais
rendimentos (quais sejam, França, Japão, Áustria e Suécia).
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
7
8. Diante disso, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, com
os seguintes principais argumentos: (i) a Recorrente esclareceu na fiscalização e
apresentou faturas comprovando que os pagamentos foram realizados a título de
contraprestação por serviços técnicos prestados por sociedades residentes no
exterior; e (ii) não há qualquer regra prevista na legislação vigente que condicione
a não incidência do IRRF no Brasil à comprovação de que os rendimentos
decorrentes dos serviços prestados foram tributados pelos Estados de residência
dos beneficiários dos rendimentos (no caso, França, Japão, Áustria e Suécia).
9. Além disso, a Recorrente demonstrou que a regra prevista no artigo 50 do
Tratado Brasil-Japão e nos artigos 70 dos Tratados Brasil-França, Brasil-Áustria e
Brasil-Suécia são suficientes para assegurar a não incidência do IRRF sobre os
rendimentos decorrentes da prestação de serviços por sociedades residentes
nesses países.
10. Mais recentemente, o v. acórdão recorrido julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com base essencialmente no mesmo
entendimento adotado pelo despacho decisório de que a Recorrente não teria
demonstrado qual a natureza dos serviços prestados no exterior, para comprovar
que os pagamentos de IRRF são indevidos. Por outro lado, o v. acórdão recorrido
acertadamente afastou o fundamento adotado pelo r. despacho decisório quanto
à necessidade de a Recorrente comprovar que os rendimentos foram
efetivamente tributados no exterior.
11. Conforme será demonstrado a seguir, entretanto, o v. acórdão recorrido
merece ser reformado, tendo em vista que há elementos nestes autos para
demonstrar que os créditos de IRRF objeto de compensação decorrem de
pagamentos indevidos do imposto sobre rendimentos decorrentes de serviços
técnicos e/ou de assistência técnica prestados por sociedades residentes na
França, no Japão, na Áustria e na Suécia.
MOTIVOS PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
A) Pagamentos realizados a título de contraprestação pelos serviços prestados por
sociedades residentes no exterior
12. De acordo com o v. acórdão recorrido, a Recorrente não teria demonstrado a
que título foram realizados pagamentos a sociedades residentes no exterior, não
sendo possível dessa forma confirmar o tratamento tributário a ser concedido a
tais rendimentos, nos termos dos Tratados firmados com França, Japão, Áustria e
Suécia.
13. Com todo o respeito, esse entendimento não deve prevalecer, tendo em vista
que a Recorrente apresentou elementos necessários para se confirmar que os
pagamentos do IRRF são indevidos porque calculados sobre rendimentos de
serviços técnicos prestados por sociedades na França, no Japão, na Áustria e na
Suécia. De qualquer forma, para que não restem dúvidas quanto a esse ponto, a
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
8
Recorrente apresentará, ainda, algumas informações adicionais em relação aos
serviços tomados.
14. Como se sabe, a Recorrente é empresa que integra o Grupo Nestlé (de origem
suíça), o qual consiste no maior fabricante de produtos alimentícios do mundo.
No contexto de suas atividades a Recorrente contrata serviços técnicos, inclusive
de outras sociedades do mesmo Grupo Nestlé, estabelecidos na França, no Japão,
na Áustria e na Suécia (entre outros Países) e, a fim de remunerar os serviços
tomados, remetem valores para tais Países.
15. Ao contrário do que afirma o v. acórdão recorrido, a Recorrente apresentou
esclarecimentos e documentos suficientes para comprovar que os pagamentos
foram realizados a sociedades residentes no exterior a título de contraprestação
por serviços técnicos que foram tomados dessas entidades.
16. De acordo com as fls. 930 e seguintes destes autos, a Recorrente informou
ainda no procedimento de fiscalização que os pagamentos foram realizados com o
objetivo de remunerar SERVIÇOS TÉCNICOS prestados por sociedades no
EXTERIOR: “Para esses casos a NESTLÉ esclarece que as compensações em
discussão se referem ao Imposto de Renda recolhido sobre remessas ao exterior,
para pagamento de serviços técnicos”.
17. Além disso, de acordo com as fls. 607 e seguintes destes autos, a Recorrente
apresentou faturas comerciais que indicam a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS
por sociedades residentes no exterior.
18. Adicionalmente, a Recorrente esclarece que os serviços técnicos prestados por
sociedades residentes no exterior analisados nestes autos se referem, em sua
maioria,
A
ANÁLISES
(TECHNICAL
ANALYSIS
–
TA)
REALIZADAS
POR
LABORATÓRIOS GLOBAIS NOMEADOS “NESTLÉ QUALITY ASSURANCE CENTER
(NQAC)” QUE INTEGRAM SOCIEDADES DO GRUPO NESTLÉ EM DIVERSOS PAÍSES
ESPALHADOS PELO MUNDO, que têm por objetivo realizar análise de alimentos e
bebidas, para verificar a sua conformidade com os padrões regulatórios e de
segurança dos alimentos, no intuito de atender ao disposto em legislação
brasileira sobre o tema.
19. A criação e a atuação desses laboratórios globais decorrem da necessidade de
o Grupo Nestlé contar com equipes altamente capacitadas e especializadas em
serviços de análises das mais distintas áreas, por exemplo, análises químicas,
análises microbiológicas e análises de corpos estranhos, todas elas focadas nos
mais diversos seguimentos em que a Nestlé atua.
20. Para demonstrar de forma clara a atuação dos laboratórios NQAC, a
Recorrente apresenta a anexa apresentação elaborada na língua inglesa3 com os
principais aspectos da organização formada pelos “laboratórios globais”, incluindo
as atividades realizadas por tais laboratórios, as características/especialidades dos
funcionários de tais laboratórios, as características da organização como um todo
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
9
e até mesmo uma tabela que indica a localização de todos os laboratórios globais,
com suas respectivas áreas de atuação (doc. 1).
21. Conforme demonstrado na apresentação, por exemplo, o laboratório global
de sociedade do Grupo Nestlé localizado em Cergy, na França (“NQAC Cergy”),
realiza análises de microbiologia, de análises nutricionais, de análises para
identificar adulterações, de análises de elementos contaminantes, de análises de
pesticidas, dentre outras.
22. O NQAC Cergy é, inclusive, um laboratório bastante demandado pela
Recorrente para a realização de serviços técnicos de análise de alimentos e
bebidas.
23. Como forma de demonstrar o mencionado acima, veja-se a título de exemplo
a fatura comercial de fls. 632 destes autos, a qual indica que a NESTLÉ FRANCE
S.A.S., localizada em Noisiel, na França, prestou serviços (técnicos) de análises por
meio de seu laboratório global “NQAC Cergy” à Recorrente.
(...)
24. Também a fatura comercial de fls. 748 destes autos indica que a NESTLÉ
FRANCE S.A.S., localizada em Noisiel, na França, prestou serviços (técnicos) de
análises realizadas por meio de seu laboratório global “NQAC Cergy” à
Recorrente.
(...)
25. Dessa forma, resta demonstrado que a Recorrente tomou serviços de análises
técnicas de alimentos e bebidas que foram prestados por sociedades do próprio
Grupo Nestlé localizados no exterior, por meio de seus laboratórios globais NQAC.
26. A Recorrente ainda esclarece que uma parte menor dos serviços objeto de
análise nestes autos foi prestada por sociedades residentes no exterior que não
pertencem ao Grupo Nestlé.
27. A título de exemplo, a fatura comercial de fls. 735 destes autos indica que a
PUBLICIS CONSEIL, localizada em Paris, na França, prestou serviços (técnicos) de
desenvolvimento dos conceitos de comunicação de novas marcas e produtos,
dentre outros serviços, à Recorrente.
(...)
28. Ainda título de exemplo, a fatura comercial de fls. 864 destes autos indica que
a OGILVYONE WORLDWIDE, localizada em Paris, na França, prestou serviços
(técnicos) de desenvolvimento de website à Recorrente.
(...)
29. Dessa forma, resta demonstrado que os pagamentos realizados pela
Recorrente objeto de discussão nestes autos foram realizados para remunerar
serviços técnicos prestados por sociedades residentes no exterior.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
10
30. Confirmando tudo o que mencionado acima, é de se mencionar que, nos
termos da Instrução Normativa da RFB no 1.455, de 6.3.2014 (“IN 1.455/14”),
considera-se serviço técnico “a execução de serviço que dependa de
conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa
ou prestação de consultoria”.
31. Nesse sentido, não há dúvida de que os serviços de análise de alimentos e
bebidas, de desenvolvimento de conceitos de comunicação de novas marcas e
produtos e de desenvolvimento de website tomados pela Recorrente,
mencionados de forma exemplificativa acima, bem como todos os demais
serviços que são objeto das invoices apresentadas nestes autos, são
inequivocamente “serviços técnicos”, porque são serviços executados que
dependem claramente de conhecimentos técnicos especializados ou que
envolvem assistência administrativa ou prestação de consultoria.
32. Até mesmo a partir da descrição contida nas invoices, verifica-se que os
serviços tomados não estão sujeitos a registro no Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (“INPI”), comprovando, também por mais essa razão, a
sua condição de serviços técnicos.
33. E, diversamente do que afirma o v. acórdão recorrido, a Recorrente entende
importante esclarecer que os serviços analisados nestes autos foram prestados
por sociedades localizadas exclusivamente no JAPÃO, na FRANÇA, na ÁUSTRIA e
na SUÉCIA, conforme comprovam as invoices apresentadas nestes autos.
34. Em conclusão, resta claro que os pagamentos indevidos que deram origem aos
créditos de IRRF foram realizados pela Recorrente a título de remuneração pelos
serviços técnicos prestados por sociedades residentes no exterior mais
especificamente, na França, no Japão, na Áustria e na Suécia.
B) Pagamentos indevidos de IRRF sobre serviços técnicos prestados no exterior
35. Para deixar claro o seu direito de crédito, a Recorrente demonstrará a seguir
as razões pelas quais o IRRF não incide sobre os já mencionados rendimentos dos
serviços técnicos prestados pelas sociedades residentes na França, no Japão, na
Áustria e na Suécia.
(i) Breves esclarecimentos em relação aos Tratados
36. Antes de analisar a situação específica das remessas ao exterior a título de
remuneração pela prestação de serviços, a Recorrente entende relevante
apresentar breves comentários sobre os Tratados internacionais celebrados pelo
Brasil para evitar a dupla tributação.
37. Os mencionados Tratados ganharam especial importância com a globalização
e com o incremento das relações comerciais internacionais. Muito embora os
países sejam soberanos e possam tributar eventos ocorridos fora de seu
território, é desejável que se evite o fenômeno da dupla ou plúrima tributação
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
11
internacional, que se materializa quando dois ou mais Estados exigem tributo em
relação a um mesmo fato.
38. Especificamente no campo tributário, os tratados internacionais se definem
como limitadores da competência dos Estados.
39. É dizer, as regras previstas nos Tratados servem como limites ao exercício da
jurisdição de cada um dos países contratantes, atuando como um “muro de
contenção”, de tal forma que essas regras não revogam a legislação tributária
interna, mas apenas estabelecem limites à sua aplicação, criando exceções com o
objetivo de delimitar o exercício da competência tributária de cada um dos
Estados contratantes.
40. As regras previstas nos Tratados são divididas em dois subgrupos: (i) normas
de reconhecimento de competência e (ii) normas de limitação de competência.
41. As normas de reconhecimento de competência têm por objetivo determinar a
competência tributária dos Estados. São divididas em (a)
normas de reconhecimento de competência exclusiva, que limitam o poder de
tributar a apenas um dos Estados contratantes, seja ele o Estado da residência (do
detentor dos rendimentos) ou o Estado da fonte (pagadora); e (b) normas de
reconhecimento de competência cumulativa, que estabelecem o poder de
tributar a ambos os Estados, tanto o Estado da residência quanto o Estado da
fonte.
42. Já as normas de limitação de competência são aplicáveis exclusivamente à
situação em que as normas de reconhecimento de competência atribuem a
ambos os Estados o poder de tributar determinado rendimento e têm por
objetivo estabelecer regras que limitem o exercício da competência concorrente
dos dois Estados, de forma a eliminar ou atenuar os efeitos de uma dupla
tributação.
43. Essas normas de limitação de competência podem ser direcionadas ao Estado
da residência, para estabelecer os métodos de isenção ou de imputação. Pelo
método da isenção, como o próprio nome diz, o Estado da residência concede
isenção do imposto devido. Já pelo método da imputação, o Estado da residência
exige o imposto devido, mas concede o direito à dedução do imposto pago ao
Estado da fonte, desde que possua natureza equivalente à do imposto pago no
Estado da residência.
44. Já as normas de limitação de competência podem ser direcionadas ao Estado
da fonte, para estabelecer reduções de alíquotas, com o objetivo de reduzir os
efeitos da indesejada dupla tributação.
(ii) Artigo dos Tratados que trata do “lucro das empresas”: competência exclusiva
do Estado da residência para tributar rendimentos da prestação de serviços
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
12
45. Os artigos 7o dos Tratados firmados pelo Brasil com França, Áustria e Suécia e
o artigo 5o do Tratado celebrado pelo Brasil com o Japão10 possuem redação
semelhante.
46. A título de exemplo, segue a redação do artigo 7o do Tratado firmado entre o
Brasil e a França:
(...)
47. Pela leitura da norma acima (a qual encontra redação semelhante
correspondente nos Tratados Brasil-Japão, Brasil-Áustria e Brasil-Suécia), extrai-se
regra clara de que é atribuída competência exclusiva ao Estado da residência do
beneficiário dos rendimentos para tributar os rendimentos decorrentes da
prestação de serviços, os quais integram o lucro da empresa residente no exterior,
afastando a competência do Estado da fonte de tributar os mesmos rendimentos.
Esse, inclusive, foi o entendimento do STJ a respeito do tema:
(...)
48. Como exceção à regra, quando está caracterizada a existência de
estabelecimento permanente no Estado de fonte, a parcela de lucros da empresa
atribuída a este estabelecimento poderá ser alcançada pela tributação no Estado
da fonte. Do contrário, todo o lucro da empresa será tributável única e
exclusivamente pelo Estado de residência do beneficiário dos rendimentos.
49. Dessa forma, com fundamento nas normas previstas nos Tratados celebrados
com França, Japão, Áustria e Suécia, fica claro que é vedado às autoridades fiscais
brasileiras exigir imposto – no caso, Imposto sobre a Renda – sobre as remessas
realizadas por sociedade residente no Brasil a título de pagamento de
remuneração pelos serviços prestados por sociedades residentes na França, no
Japão, na Áustria e na Suécia.
(...)
PEDIDO
74. Diante disso, requer-se seja DADO PROVIMENTO a este Recurso Voluntário,
para determinar a homologação integral das 96 DCOMP’s transmitidas pela
Recorrente, tendo em vista a legitimidade dos créditos de IRRF decorrentes de
pagamentos indevidos do imposto sobre remessas de valores que serviram para
remunerar rendimentos decorrentes de serviços prestados por sociedades
residentes na França, no Japão, na Áustria e na Suécia.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 1° de outubro de 2020.
(...)”.

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
13
PETIÇÃO DO RECORRENTE

A Contribuinte apresentou petição colacionando aos autos as traduções
juramentadas dos documentos em língua estrangeira indicados no Recurso Voluntário (e-fls.
1.175/1.208).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório decorrente do pagamento indevido ou a maior IRRF, código
de receita 0473, referente aos anos calendário de 2011 a 2016 para a compensação de débitos de
CSRF, CIDE e COFINS no valor de R$ 1.659.913,63.

Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento do direito creditório decorrente do pagamento indevido de IRRF, código
0473 (IRRF – rendimentos do trabalho de qualquer natureza), relativo aos anos de 2011 e 2016.
A Contribuinte sustentou em sede de manifestação de inconformidade que “tendo
em vista a regra de não incidência do IRRF sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços no exterior, assegurada (i) pelos Tratados Para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal4 firmados entre o Brasil e os países mencionados acima (França, Japão, Áustria e
Suécia), que atribuem competência exclusiva do Estado da residência dos beneficiários dos
rendimentos decorrentes da prestação de serviços, (ii) pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”), (iii) pelo Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no 2.363, de
19.12.2013 (“Parecer 2.363/13”)”.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
14
Informou que “os referidos valores foram utilizados na quitação de débitos de
Contribuição Social Retida na Fonte (“CSRF”), de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (“COFINS”) e de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”)”.
Assim, no que tange a este tópico do acórdão recorrido, passo a análise do não
reconhecimento do direito creditório pela DRJ referente aos créditos pleiteados de IRRF, que
segundo a autoridade julgadora de primeira instância não foram comprovados pela Contribuinte.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi fundamentado no fato de que
“alegações genéricas, como as relatadas pelo contribuinte, e desacompanhadas de provas
robustas, são incapazes de comprovar o direito creditório do contribuinte”.
A DRJ fundamentou ainda no acórdão que “não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito, que deve estar apoiado não só na legalização, mas, também em prova
documental”.
Concluiu a autoridade de primeira instância que “tendo em vista toda a análise
evidenciada acima, não tendo sido apresentadas provas documentais e contábeis aptas a
comprovar as alegações de que houve retenção indevida de IRRF originada de remessas ao
exterior para pagamento de prestação de serviços técnicos amoldados perfeitamente à hipótese
analisada no Parecer PGFN n° 2.363/2013, bem como no inciso III, do art. 1°, do Ato Declaratório
Interpretativo Cosit/RFB n°. 5/2014, não há como se modificar o indeferimento do crédito
pleiteado pelo contribuinte”.
Em sede recursal, a empresa aduziu que “para demonstrar de forma clara a atuação
dos laboratórios NQAC, a Recorrente apresenta a anexa apresentação elaborada na língua inglesa
com os principais aspectos da organização formada pelos “laboratórios globais”, incluindo as
atividades realizadas por tais laboratórios, as características/especialidades dos funcionários de
tais laboratórios, as características da organização como um todo e até mesmo uma tabela que
indica a localização de todos os laboratórios globais, com suas respectivas áreas de atuação (doc.
1)”.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente alega que os pagamentos
indevidos que deram origem aos créditos de IRRF foram realizados pela empresa a título de
remuneração pelos serviços técnicos prestados por sociedades residentes no exterior, quais
sejam, na França, no Japão, na Áustria e na Suécia.
No presente caso, pontuou a Contribuinte que o IRRF não incide sobre os
rendimentos dos serviços técnicos prestados pelas sociedades residentes no exterior, desta feita,
a empresa colacionou em sede recursal, documentos para a comprovação do direito creditório (e-
fls. 1164/1196).
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736167/2017-54
15
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que podem indicar a existência do direito crédito pleiteado,
conforme alegou a Recorrente.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos conforme mencionado no acórdão recorrido, deve ser analisado a
existência do direito creditório no período pleiteado pela Contribuinte.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos constantes dos autos, bem como os
colacionados em sede recursal (e-fls. 1164/1196), a fim de verificar se os mesmos comprovam que
o direito creditório pleiteado pela Contribuinte é existente;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação ao direito creditório discutido nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 1253
DF CARF MF
Original